Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704934-83.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 53356734) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MP. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ARTS. 40 E 48 DA LEI N. 9.605/98. EROSÃO DO SOLO RESULTANTE DA CONDUTA ILÍCITA. MAJORANTE DO ART. 53, I, DA LEI N. 9.605/98. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A ALGUNS RÉUS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME. DANOS AMBIENTAIS APURADOS EM PERÍCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a condenação dos réus absolvidos pelo juízo a quo. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que na denúncia foram indicados satisfatoriamente os fatos imputados aos acusados, bem como as suas circunstâncias, ainda que não fosse possível precisar a data em que ocorreram, estabelecendo apenas o período em que praticadas as condutas, “ao menos entre o ano de 2017 e a presente data”, não há que se falar em violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e congruência. 3. Restando devidamente comprovado pelas provas constantes dos autos que os réus José Borges do Nascimento, Joeliel Rocha do Nascimento, Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicléia Rocha do Nascimento Souza associaram-se, de forma estável e permanente, a fim de praticar ilícitos, especialmente parcelamento irregular do solo para fins urbanos, danos ambientais e lavagem de capitais, suas condutas se adéquam ao crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal. 4. Nos termos do artigo 62, I, do mesmo diploma, a pena é agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais, função desempenhada por José Borges do Nascimento. 5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos mencionados réus, se os elementos acostados aos autos (prova oral, documental e pericial) comprovam, de forma harmônica e convergente, que eles ocuparam área pública e nela promoveram fracionamento para fins de venda sem autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel (artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6766/79), bem como causaram danos, diretos e indiretos, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, Unidade de Conservação do tipo de Uso Sustentável (artigo 40 da Lei n.o 9.605/98), dificultando a regeneração natural da vegetação nativa (artigo 48 da Lei n.o 9.605/98) e causando a diminuição de águas naturais e erosão do solo (artigo 53, inciso I, Lei 9605/98). 6. Configura crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, o ato de “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. In casu, os condenados ocultavam o proveito ilícito advindo dos delitos perpetrados pelo núcleo criminoso, mediante a aquisição de imóveis sem registro imobiliário, para fins de locação destes, e custeio de despesas correntes. 7. Não sendo possível produzir prova segura da autoria dos réus Michaely Araújo Pinheiro, Sérgio Nunes de Souza e Sérgio Gonçalves do Nascimento, quanto aos delitos de associação criminosa e lavagem de capitais, a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio in dubio por reo. 8. Comprovados os danos ambientais, diretos e indiretos, decorrentes da conduta ilícita dos condenados, cabível a sua condenação ao pagamento do valor mínimo apontado no laudo de avaliação técnica, a título de reparação por danos materiais, seja porque houve pedido expresso na denúncia, atendendo ao que impõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja diante do que orienta o art. 20 da Lei de Crimes Ambientais. 9. Apelações criminais conhecidas, parcialmente provida quanto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e não providas quanto aos réus. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG e do STJ acerca da interpretação que deve ser dada ao artigo 1o da Lei 9.613/98, sustentando que a lavagem de capitais não se perfaz apenas por movimentações financeiras realizadas, mas especialmente pela comprovação do dolo de distanciamento da origem espúria dos valores, atribuindo-lhe a aparência de lícito. Aponta, ainda, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos I e VII, Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de prova do fato; b) artigo 62, inciso I, do CP, afirmando que deve ser afastada a agravante, ao fundamento de que não há qualquer comprovação no sentido de que realizava a divisão de tarefas, tampouco de que os demais corréus se reportavam ao insurgente, enquanto chefe ou detentor das diretrizes de eventual empreitada criminosa. Aduz que a interceptação telefônica pode apenas evidenciar a possível reiteração de crimes, mas não a subordinação dos outros membros. No ID. 53356744, o recorrente JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO interpõe novo recurso especial. II - O recurso (ID. 53356734) é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos I e VII, Código de Processo Penal, 62, inciso I, do CP, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, em que pese a negativa dos réus, a autoria dos delitos, no que se refere aos acusados José Borges do Nascimento, Joeliel Rocha do Nascimento, Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicléia Rocha do Nascimento Souza também restaram cabalmente demonstradas nos autos, sobretudo pelas interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial, as quais foram essenciais para a elucidação da presente associação criminosa, pelos relatórios policiais, pelos documentos apreendidos e pelas provas orais colhidas em juízo. Restou evidenciado que as atividades primordiais do grupo criminoso constituem no parcelamento clandestino do solo para fins urbanos, na causação de danos ambientais a espaços especialmente protegidos, na Região Administrativa de São Sebastião, e na “lavagem” de capitais obtidos como produto/proveito das empreitadas delitivas desenvolvidas. Conforme apontado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, o modus operandi do grupo consiste, em síntese, no apossamento de áreas de modo ilícito, através de negociação espúria de imóveis públicos, realizando e/ou promovendo as antropias sobre a gleba. Paralelamente a esse procedimento, o grupo providencia os documentos necessários à criação da fictícia cadeia possessória, que viabilize a comercialização das frações do parcelamento, além de negociá-las no mercado informal de habitação. O grupo não somente promove parcelamentos clandestinos como também “aliena” as frações em duplicidade, lesando a população vulnerável do local. JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO atua em conjunto com seu filho, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, na implantação de loteamentos clandestinos – e respectivos danos ambientais – na Região Administrativa de São Sebastião. Por sua vez, as rés JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO e JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO atuam na confecção de documentos necessários à concretização das negociações das frações dos parcelamentos bem como na condição de “gerentes financeiras” dos recursos obtidos como produto/proveito dos crimes. É o que se extrai dos seguintes diálogos abaixo transcritos, dentre tantos outros constantes do procedimento investigatório [...] Destarte, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que os réus José Borges do Nascimento, Joeliel Rocha do Nascimento, Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicléia Rocha do Nascimento Souza associaram-se, de forma estável e permanente, a fim de praticar ilícitos, especialmente parcelamento irregular do solo para fins urbanos, danos ambientais e lavagem de capitais [...] In casu, a autoria e materialidade dos aludidos delitos no que se refere aos acusados José Borges do Nascimento, Joeliel Rocha do Nascimento, Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicléia Rocha do Nascimento Souza restou incontroversa nos autos, tendo sido devidamente comprovadas através dos documentos que instruíram a ação penal apontados alhures quando da análise do crime de associação criminosa. Reitere-se que as investigações acerca da dinâmica delitiva empreendida pelos réus tiveram início quando da suspeita de participação de JOSÉ BORGES em esquemas de parcelamento clandestino de áreas públicas, tendo seu nome sido mencionado em interceptações telefônicas deferidas em face de outros investigados. Na ocasião, conforme chamada 52629004 (ID 44263352 – p. 55-56), transcrita no tópico anterior, um indivíduo de nome ALAN aparece negociando a venda de um imóvel a pessoa de nome CIDA e, em dado momento, ele deixa claro que o terreno invadido foi loteado por JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO, proprietário da JK VEÍCULOS, havendo o fracionamento em mais de cem imóveis [...] No que se refere à alegação da defesa dos acusados de que “não é possível encontrar nenhuma prova, para além de qualquer dúvida razoável, que os recorrentes parcelaram ou revenderam lotes da chácara 36, objeto do processo” e que eventuais áudios com indícios de parcelamento irregular de solo, ou figura equiparada, já foram objeto de apuração nos autos de no 0001533-98.2014.8.07.0012, consigne-se, mais uma vez, tratar-se o presente feito de desmembrado de investigações envolvendo diversas áreas objeto de parcelamento irregular/clandestino de solo em São Sebastião. E, compulsando os autos do citado processo, verificou-se que o mesmo restringiu-se à análise da gleba situada na Chácara 56, Núcleo Rural Capão Comprido, São Sebastião/DF, a qual não se confunde com a área ora em exame. O fato dos réus JOSÉ BORGES e JOELIEL terem sido condenados nos autos de no 0001533-98.2014.8.07.0012 só vem a reforçar a reiteração delitiva dos acusados, os quais, ainda assim, continuam praticando os mesmos delitos. Ademais, vale reiterar que, da análise de todo o conjunto probatório, especialmente das interceptações telefônicas, do Laudo de Exame do Local e das provas provenientes das buscas e apreensões, resta evidente a atividade de parcelamento clandestino da área indicada na denúncia, qual seja Chácara n.o 36, Morro da Cruz, São Sebastião/DF, praticada pelos réus [...] Destarte, o conjunto probatório mostra-se harmônico e ampara o decreto condenatório, nos moldes em que delineado na r. sentença, porquanto comprova que os réus José Borges do Nascimento, Joeliel Rocha do Nascimento, Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicléia Rocha do Nascimento Souza se apossaram de área pública e promoveram fracionamento para fins de venda sem autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel (artigo 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, c/c artigo 51 da Lei 6766/79), bem como causaram danos, diretos e indiretos, na Area de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, Unidade de Conservação do tipo de Uso Sustentável (artigo 40 da Lei n.o 9.605/98), dificultando a regeneração natural da vegetação nativa (artigo 48 da Lei n.o 9.605/98) e causando a diminuição de águas naturais e erosão do solo (artigo 53, inciso I, Lei 9605/98) [...] Com efeito, observa-se que o proveito dos delitos antecedentes (associação criminosa, parcelamento irregular do solo e crimes ambientais) detalhados acima, não aporta diretamente aos respectivos “caixas” individuais de José Borges e seus filhos, de modo que foram registradas incongruências nas posições patrimoniais por eles efetivamente declaradas. De outro lado, o status econômico efetivo do grupo se mostra em consonância com o volume de recursos movimentados em contas titularizadas pelas “empresas familiares” JK DO NASCIMENTO E SGN. Da análise de todo o conjunto probatório, verificou-se um elevado tráfego de recursos das contas da JK NASCIMENTO para as contas da pessoa jurídica SNG, bem como para as contas pessoais de Josikeily e Jozicléia, além da fruição pessoal de valores através de procuração, culminando em evidente confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e físicas dos acusados. Conforme apontado pelo d. magistrado sentenciante “a confusão patrimonial não foi fruto da ignorância, mas estratagema para mesclar valores de origem lícita com ilícitos. A ausência de rigor nos controles contábil e fiscal das pessoas jurídicas também servia ao propósito da mesclagem dos recursos, de forma a tornar extremamente difícil ou quase impossível a separação da origem dos recursos”. As pessoas jurídicas foram empregadas ativamente na empreitada criminosa para receber recursos financeiros de origem ilícita e veículos, com dissipação do proveito mediante pagamento pela aquisição de outros bens e custeio das despesas correntes [...] Com efeito, as pessoas jurídicas serviam para atividade lícita e ilícita, atuação típica de lavagem de dinheiro, mesclando e ocultando a origem criminosa de parte das vantagens auferidas. Posteriormente, tais recursos eram integrados aos patrimônios dos imputados, ainda que indiretamente [...] Logo, tão somente a José Borges do Nascimento, aplica-se a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal (a reprimenda será agravada em relação ao agente que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”)”. (ID. 48207049). “Consoante relatado, o ora embargante argui existência dos vícios de omissão e contradição, no que se refere ao reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, porquanto “não foram apresentados elementos mínimos que sustentassem o que foi alegado, havendo apenas uma referência genérica de que a interceptação telefônica comprovaria a ocorrência dos delitos desde 2011”. Argumenta que referida interceptação telefônica pode apenas evidenciar a possível reiteração de crimes, não demonstrando a subordinação dos outros membros em relação ao embargante. Assevera que todos os denunciados são do mesmo grupo familiar, de modo que resta comprovado nos autos que caso o fato realmente tenha acontecido ocorreu o “mero convite para a prática delitiva”. Nada obstante, não há qualquer vício integrativo a ser sanado. Acerca da omissão, tem-se que ela representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o Juízo ou o Tribunal. In casu, a incidência da referida agravante restou suficientemente fundamentada no acórdão embargado, quando da apreciação do apelo interposto pelo Ministério Público. Confira-se: Feitas essas considerações, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em suas razões recursais, insurge-se quanto ao não reconhecimento na r. sentença, no que se refere aos réus José Borges do Nascimento e Joeliel Rocha do Nascimento, quanto ao delito de associação criminosa, da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, o qual estabelece que a reprimenda será agravada em relação ao agente que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”, função comprovadamente exercida por ambos. Parcial razão lhe assiste. Isso porque, do conjunto probatório alhures esmiuçado, restou evidenciado que José Borges do Nascimento exercia a liderança do grupo, auxiliando o filho Joeliel Rocha do Nascimento na implantação de loteamentos clandestinos e venda dos imóveis, sendo ele o mentor intelectual dos empreendimentos irregulares, de modo que afirmou, em interceptação telefônica já mencionada, fazer transações dessa natureza desde 2011. Trata-se, pois, de verdadeiro negócio criminoso familiar, cujos interesses são por ele ditados, mas com atuação relevante de Joeliel e suas irmãs Josikeily e Jozicléia. Logo, tão somente a José Borges do Nascimento, aplica-se a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal (a reprimenda será agravada em relação ao agente que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”). Ao contrário do argumentado pela defesa, a aplicabilidade da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, não restou fundamentada tão somente na referida “interceptação telefônica”, mas na análise de todo o conjunto probatório esmiuçado anteriormente, consoante apontado no excerto alhures transcrito, dos quais se destacam relatórios policiais, documentos apreendidos e provas orais colhidas em juízo, que esclarecem a dinâmica delitiva apontando para o embargante a liderança da associação. E, nesse ponto, cumpre destacar que, conforme o sistema do livre convencimento motivado, cabe ao juiz avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. Outrossim, o argumento da defesa de que “todos os denunciados são do mesmo grupo familiar, de modo que resta comprovado nos autos que caso o fato realmente tenha acontecido ocorreu o mero convite para a prática delitiva”, não se presta a infirmar a conclusão alcançada, porque, ainda que assim o fosse, poderia o embargante dirigir as atividades do ‘grupo familiar’” (ID. 51364902). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, deve ser desconsiderado o apelo especial interposto posteriormente, no ID. 53356744. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial (ID. 53356734). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016